Tribunal: STF
Processo: RHC 50933
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-27
Data de publicação: 1973-03-27

Ementa:
- Alegação de nulidade do processo por inobservância do disposto nos arts. 499 e 500 do Código Processo Penal. Alegação improcedente, eis que intimado o defensor do acusado, deixou fluir os prazos legais. Houve nomeação de defensor público, que ofereceu alegações. Recurso ordinário improvido.